Tribunal: TJMT
Processo: 36583-05.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AMINI HADDAD CAMPOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210001110308
Data/hora de protocolamento: 29/03/2021 16:00
Número do processo: 8036583-63.2017.8.11.0002
Juiz solicitante do bloqueio: AMINI HADDAD CAMPOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 01798079194
Nome do autor/exequente da ação: DANIEL TEIXEIRA CASSIS
Bloqueio agendado para envio? Não
Repetição programada? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
03507548000110: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE R$ 22.607,74
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
29 MAR 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 (03) Cumprida R$ 213,79 30 MAR 2021 06:10
16:00 CAMPOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
04 MAI 2021 AMINI HADDAD R$ 213,79 Não enviada - -
14:05 CAMPOS
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
04/05/2021 14:05
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
29 MAR 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 (12) Cumprida R$ 7.464,65 29 MAR 2021 19:46
16:00 CAMPOS integralmente,
afetando depósito a
prazo.
Desbloqueio de Valores
04 MAI 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 Não enviada - -
14:05 CAMPOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
29 MAR 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 (01) Cumprida R$ 7.464,65 30 MAR 2021 03:21
16:00 CAMPOS integralmente.
Desbloqueio de Valores
04 MAI 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 Não enviada - -
14:05 CAMPOS
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
29 MAR 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 (01) Cumprida R$ 7.464,65 30 MAR 2021 06:26
16:00 CAMPOS integralmente.
Transferência de Valor ID:
04 MAI 2021 AMINI HADDAD R$ 7.464,65 Não enviada - -
072021000006552784
14:05 CAMPOS
04/05/2021 14:05
2 / 2